Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE INALTERADA. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos que visa à majoração em patamar superior aos critérios que fogem ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
2. O sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, consoante disposição inserta no art. 1.703 do Código Civil, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum.
3. As necessidades alimentandos menores são presumíveis. Fixados os alimentos e não sobrevindo mudança significativa na situação financeira do alimentante, não é possível a majoração do valor da referida obrigação, devendo ser mantido o patamar fixado pelo julgador sentenciante.
4. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não se configura abuso processual o mero exercício de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente. São princípios fundamentais a ampla defesa, o devido processo legal substancial e o duplo grau de jurisdição.
5. Recuso conhecido e improvido.